Tribunal: STF
Processo: AI 149145
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO
CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA ALUSIVO AOS ARTS. 153,
PAR. 3. E 165, XIII, DA CARTA PRECEDENTE.
           OS TEMAS PROPOSTOS NÃO ESTAO APTOS A SER EXAMINADOS NA
INSTÂNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTA-SE, POIS, DIANTE DE QUESTÃO
DESVESTIDA DE QUALQUER CONOTAÇÃO CONSTITUCIONAL, CONFINANDO-SE NO
PLANO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, DADO QUE PRESSUPOE O REEEXAME DO
ACÓRDÃO RESCINDENDO ANTE A INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS A ÉPOCA DO
JULGADO.
           AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.